Tribunal: TJDFT
Processo: 0723920-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0723920-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Lucas Costa Silva Rodrigues Fabianny Costa Rodrigues Marcos Vinicius Mariano de Freitas Agravado: Metrópoles Midia e Comunicação Ltda - EPP D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto, em conjunto, por Lucas Costa Silva Rodrigues, Fabianny Costa Rodrigues e Marcos Vinicius Mariano de Freitas contra a decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0720760-51.2023.8.07.0001, assim redigida: “1. Trata-se de novo pedido de tutela antecipatória oposto pelos requerentes LUCAS COSTA SILVA RODRIGUES e MARCOS VINÍCIUS MARIANO DE FREITAS. 2. Aduzem os requerentes, em síntese, que o requerido publicou no dia 07.06.2023 nova matéria fazendo alusão à possibilidade do requerente Lucas Costa Silva Rodrigues ser preso pelos fatos ocorridos em 06.05.2023 durante show sertanejo dos cantores Henrique e Juliano. Alega que a matéria tem como objetivo beneficiar a família da vítima e manchar a imagem dos requerentes. 3. Alega, ainda, que ao delito não é prevista pena de prisão e que o requerente será beneficiado com transação penal não cumprindo qualquer pena. Aduz, por fim, que o requerente Marcos Vinícius Mariano de Freitas não foi indiciado mas suas imagens continuam sendo vinculadas aos fatos. 4. Requer, a título de antecipação de tutela, que a requerida seja compelida a remover a matéria jornalística intitulada “Polícia identifica suspeitos de agredir filho de ex-governador do DF” disponível através do link: https://www.metropoles.com/distrito-federal/transito-df/distrito-federal-transitodf/policia-identifica-suspeitos-que-agrediram-filho-de-ex-governador-dodf?fbclid=PAAabtH2OZpvcvW8zq6fmWPbBpfRetEMgehMUjvOK4kFTfJjpCZ7QRMFmAOo, sob pena de multa diária. 5. Novamente, faz-se necessário avaliar, em fase de cognição sumária, se há provas acerca do excesso quando do exercício da profissão jornalística por parte dos profissionais da requerida, ao manter a matéria divulgada em 12.05.2023 (“Polícia identifica suspeitos de agredir filho de ex-governador do DF”), diante da nova publicação e da conclusão do inquérito policial, hábil a evidenciar grave ofensa aos direitos da personalidade dos requerentes. 6. Quanto à nova publicação, a alegação dos requerentes visa demonstrar que há interesses diversos da mera liberdade de informação, na medida em que a ré visaria beneficiar terceiros ao ressaltar que a vítima é filho de ex-governador/deputado. Tal constatação denota a percepção subjetiva dos autores sobre o fato, de modo que a real intenção do representante da requerida e/ou responsável pela publicação demanda oitiva de quem publicou/autorizou a matéria, ou seja, faz-se necessária dilação probatória, não sendo possível se infirmar o abuso em tese de cognição sumária. 7. Vale dizer que a real intenção de quem publicou/autorizou a publicação da matéria deve ser objeto de contraditório da requerida, sob pena de se ter como verdadeira apenas a impressão subjetiva dos requerentes. 8. Quanto à mencionada possibilidade de prisão do requerente Lucas, trata-se de mera remissão à pena máxima abstrata cominada aos casos de lesão corporal leve. 9. Aliás, não se dessume vício ou má-fé na informação jornalística que apresenta dissonância com a mais apurada técnica jurídica, até porque não se presume ou é exigido que cada conteúdo diário ou atualização dos fatos passe pelo crivo prévio de um corpo de advogados, de modo a diferenciar os efeitos jurídicos de uma pena de detenção e reclusão, ou mesmo quais os benefícios penais que podem favorecer o agente apontado como ofensor. 10. Desta forma, ao fim e ao cabo, a matéria não se mostra falsa nem abusiva, ao menos, insista-se, no atual estágio de apreciação. 11. Quanto ao fato de que o requerente Marcos Vinícius Mariano de Freitas não ter sido indiciado e suas imagens continuarem sendo vinculadas aos fatos ressalto que a última matéria publicada no dia 12.05.2023 já faz alusão à exclusão do requerente do indiciamento promovido pela autoridade policial, seguindo a ordem sucessiva dos acontecimentos. 12. Vale destacar, por relevante, que a remoção de conteúdo é providência excepcional, por constituir restrição a um dos valores fundamentais da CF, que é a liberdade de imprensa, de modo que somente deve ser deferida quando presentes fortes elementos de abuso, o que não é o caso. 13. Desta feita, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA requerida. 12. Aguarde-se o prazo reservado à ré para apresentação de contestação.” Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 47448182) em síntese, que as matérias jornalísticas publicadas pela sociedade empresária agravada a respeito de lesão corporal perpetrada contra terceiro têm gerado repercussão social negativa em desfavor dos recorrentes, tendo por base informações ofensivas e inverídicas. Afirmam que a despeito de terem prestado esclarecimentos à autoridade policial, a recorrida continuou a divulgar fatos em desarmonia com a realidade dos acontecimentos. Nesse contexto os recorrentes asseveram que as informações publicadas pela recorrida violam sua esfera jurídica extrapatrimonial, além de exaltar o ânimo dos envolvidos, o que colocaria em risco a integridade física dos agravantes. Requerem, portanto, a antecipação da tutela recursal para que a recorrida seja obrigada a remover de seu endereço eletrônico as matérias jornalísticas questionadas, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos presentes autos (Id. 48192754 ao Id. 48192758). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor da decisão. No caso em exame os agravantes pretendem a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da ocorrência, ou não, de violação à esfera jurídica extrapatrimonial dos recorrentes, em virtude da publicação de matérias jornalísticas que vincularam o nome de alguns dos agravantes a evento relacionado a lesão corporal sofrida por terceiro. O tema em debate envolve a tensão entre o direito à intimidade (art. 5o, inc. X, da Constituição Federal) e a liberdade de manifestação do pensamento (art. 220 do Texto Constitucional), situação que pede a devida incursão na disciplina da ponderação de princípios constitucionais. Assim, como tópico introdutório, convém dar o devido destaque à ponderação de princípios segundo a doutrina constitucional. Para Robert Alexy, diferentemente do que ocorre com as regras jurídicas, “os princípios costumam ser relativamente gerais, porque não estão referidos às possibilidades do mundo real ou normativo”[1]. É importante ressaltar que para o apontado doutrinador os princípios não podem ser aplicados plenamente nas situações concretas da vida, mas são identificados como autênticos “mandados de otimização”. Nesse sentido, os princípios são espécies do gênero “normas jurídicas”, mas sua aplicação se dirige a resultados “otimizáveis”, ou seja, a “algo que seja realizado na maior medida possível”. A esse respeito, o jurista assim dissertou: “Princípios são normas que ordenam que algo seja realizado na maior medida possível, dentro das possibilidades jurídicas e reais existentes. Portanto, os princípios são mandados de otimização, que estão caracterizados pelo fato de que podem ser cumpridos em diferentes graus, e que a medida devida de seu cumprimento não só depende das possibilidades reais, como também das jurídicas. De outro lado, as regras são normas que só podem ser cumpridas ou não. Se uma regra é válida, então se deve fazer exatamente o que ela exige, nem mais nem menos. Portanto, as regras contêm determinações no âmbito do fático e juridicamente possível”[2] (Op. cit., p. 86-87). Para o insigne jurista alemão, portanto, os princípios “não contêm mandados definitivos, mas somente prima facie”[3], situação tal que permite denotar que muito embora um princípio possa ser aplicado a uma determinada situação fática, essa peculiaridade não permite concluir que o respectivo resultado seja definitivo. É conveniente perceber que diferentemente das regras, que contêm comandos expressos e vinculam um dado âmbito jurídico e fático[4], os princípios devem ser vistos como autênticas razões prima facie[5]. Assim, diante dessa linha doutrinária constitucional, é possível pensar em ferramentas argumentativas que possam nos auxiliar a trilhar possíveis caminhos aptos a lidar com a tensão entre princípios jurídicos de natureza constitucional. Note-se que, no caso em estudo, não se pode falar propriamente em “colisão” ou “contradição”, que é juízo de adequação sistemática próprio às regras jurídicas. Por isso, convém insistir que nessa seara poderemos considerar a ocorrência de tensão entre princípios constitucionais, como já mencionado. Observe-se que sob o enfoque da colisão entre regras poderíamos considerar a aplicação desses preceitos separadamente, pois situação contrária levaria “a resultados incompatíveis, quer dizer, a dois juízos de dever-ser jurídico contraditórios”[6]. É por tal razão que o modo de lidar com dissensos entre princípios não pode ser o mesmo que utilizamos ao buscarmos solução para conflitos entre regras, convém insistir. No âmbito da solução de conflito aparente de normas, sabemos que duas regras não podem ter sua validade reconhecida simultaneamente. Nesses casos, é comum aplicarmos critérios de exceção do tipo lex posterior derogat priori, lex specialis derogat generalis, lex superior derogat inferiori etc. No caso dos princípios, esses não deixam de ser válidos por estarem em situação de tensão, mas devem merecer a necessária ponderação, para que, em sua aplicação ao caso concreto, tenha um deles precedência em relação ao outro[7]. Assim, é lícito afirmar que o “conflito de regras se dá na dimensão da validade”, e, o de princípios, na “dimensão do peso”[8]. Para a solução dos problemas que surgem no trato da multiplicidade de princípios em sentido divergente, mostra-se necessário o estabelecimento de uma hierarquização destes que, mesmo não sendo absoluta, admite, no caso concreto, seja realizado o necessário procedimento de ponderação dos comandos normativos envolvidos na situação concreta analisada. Esse método de ponderação consiste em saber qual dos interesses, abstratamente no mesmo nível, tem maior peso na situação em exame[9]. Para tanto, busca-se empregar mecanismos racionais de ponderação, o que afasta a aplicação do direito de modo decisionista ou voluntarista, ou mesmo discricionário em um sentido forte. Esse modelo racional nos leva, inclusive, ao tema da própria fundamentação racional dos preceitos enunciadores das preferências “entre valores ou princípios opostos”[10]. Não se pode negar que uma fundamentação é considerada racional se puder expor com clareza as respectivas razões que orientaram suas preferências, tal como geralmente acontece com as decisões judiciais que enunciam determinadas consequências sociais potencialmente advindas do decisum, ou mesmo as intenções do legislador e as opiniões da doutrina e jurisprudência a respeito da matéria em deslinde[11]. Mesmo diante dessas peculiaridades, para Alexy o contexto da aplicação dos princípios jurídicos em nada se confunde com aqueles outros próprios aos valores. Trata-se de âmbitos distintos e inconfundíveis, sendo elementar a distinção entre a deontologia e a axiologia. Enquanto os conceitos deontológicos se referem ao “dever-ser”, os axiológicos “são caracterizados pelo fato de que seu conceito fundamental não ser o do comandado ou do dever-ser, mas o do bem”[12]. Em verdade, a teoria de Alexy sustenta que os princípios são ontológica e funcionalmente diferentes dos valores, pois estes apontam para o que é bom, ou melhor, em certas circunstâncias, e aqueles “são mandados de um determinado tipo, quer dizer, mandados de otimização”[13]. É bem verdade que algumas normas jurídicas podem eventualmente desempenhar função tipicamente axiológica (o resultado tido como “bom” ou “melhor” pela sociedade) concomitantemente à função deontológica (o sentimento de dever para uma sociedade). Esse conteúdo valorativo é extremamente importante no procedimento de ponderação, e, no mais das vezes, a tensão existente entre princípios se revela como uma autêntica colisão entre valores[14]. Em que pesem as variáveis presentes na Teoria da Constituição a respeito da matéria, esse breve incurso inicial tem o intuito de ressaltar a complexidade do tema referente à aplicação da tensão principiológica enunciada acima. É preciso laborar com cautela nesses temas concernentes às escolhas principiológicas. Nesse contexto, mostra-se elucidativa a ementa promanada do Excelso Supremo Tribunal Federal a respeito de tema semelhante ao ora examinado, ao julgar a ADPF no 130, que teve como Relator o Eminente Ministro Carlos Britto (Julgamento aos 30 de abril de 2009, Tribunal Pleno): “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. REGIME CONSTITUCIONAL DA "LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA", EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A "PLENA" LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. A PLENITUDE DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO OU SOBRETUTELA DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA FUNDAMENTALIDADE DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO PROLONGADOR. PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. PECULIAR FÓRMULA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO A INTERESSES PRIVADOS QUE, MESMO INCIDINDO A POSTERIORI, ATUA SOBRE AS CAUSAS PARA INIBIR ABUSOS POR PARTE DA IMPRENSA. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS A TERCEIROS. RELAÇÃO DE MÚTUA CAUSALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E DEMOCRACIA. RELAÇÃO DE INERÊNCIA ENTRE PENSAMENTO CRÍTICO E IMPRENSA LIVRE. A IMPRENSA COMO INSTÂNCIA NATURAL DE FORMAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA E COMO ALTERNATIVA À VERSÃO OFICIAL DOS FATOS. PROIBIÇÃO DE MONOPOLIZAR OU OLIGOPOLIZAR ÓRGÃOS DE IMPRENSA COMO NOVO E AUTÔNOMO FATOR DE INIBIÇÃO DE ABUSOS. NÚCLEO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E MATÉRIAS APENAS PERIFERICAMENTE DE IMPRENSA. AUTORREGULAÇÃO E REGULAÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE DE IMPRENSA. NÃO RECEPÇÃO EM BLOCO DA LEI No 5.250/1967 PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. A ADPF, fórmula processual subsidiária do controle concentrado de constitucionalidade, é via adequada à impugnação de norma pré-constitucional. Situação de concreta ambiência jurisdicional timbrada por decisões conflitantes. Atendimento das condições da ação. 2. REGIME CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO EM SENTIDO GENÉRICO, DE MODO A ABARCAR OS DIREITOS À PRODUÇÃO INTELECTUAL, ARTÍSTICA, CIENTÍFICA E COMUNICACIONAL. A Constituição reservou à imprensa todo um bloco normativo, com o apropriado nome "Da Comunicação Social" (capítulo V do título VIII). A imprensa como plexo ou conjunto de "atividades" ganha a dimensão de instituição-ideia, de modo a poder influenciar cada pessoa de per se e até mesmo formar o que se convencionou chamar de opinião pública. Pelo que ela, Constituição, destinou à imprensa o direito de controlar e revelar as coisas respeitantes à vida do Estado e da própria sociedade. A imprensa como alternativa à explicação ou versão estatal de tudo que possa repercutir no seio da sociedade e como garantido espaço de irrupção do pensamento crítico em qualquer situação ou contingência. Entendendo-se por pensamento crítico o que, plenamente comprometido com a verdade ou essência das coisas, se dota de potencial emancipatório de mentes e espíritos. O corpo normativo da Constituição brasileira sinonimiza liberdade de informação jornalística e liberdade de imprensa, rechaçante de qualquer censura prévia a um direito que é signo e penhor da mais encarecida dignidade da pessoa humana, assim como do mais evoluído estado de civilização. 3. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DE SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE QUE SÃO A MAIS DIRETA EMANAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA: A LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E O DIREITO À INFORMAÇÃO E À EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA NATUREZA JURÍDICA DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO CONSTITUCIONAL SOBRE A COMUNICAÇÃO SOCIAL. O art. 220 da Constituição radicaliza e alarga o regime de plena liberdade de atuação da imprensa, porquanto fala: a) que os mencionados direitos de personalidade (liberdade de pensamento, criação, expressão e informação) estão a salvo de qualquer restrição em seu exercício, seja qual for o suporte físico ou tecnológico de sua veiculação; b) que tal exercício não se sujeita a outras disposições que não sejam as figurantes dela própria, Constituição. A liberdade de informação jornalística é versada pela Constituição Federal como expressão sinônima de liberdade de imprensa. Os direitos que dão conteúdo à liberdade de imprensa são bens de personalidade que se qualificam como sobredireitos. Daí que, no limite, as relações de imprensa e as relações de intimidade, vida privada, imagem e honra são de mútua excludência, no sentido de que as primeiras se antecipam, no tempo, às segundas; ou seja, antes de tudo prevalecem as relações de imprensa como superiores bens jurídicos e natural forma de controle social sobre o poder do Estado, sobrevindo as demais relações como eventual responsabilização ou consequência do pleno gozo das primeiras. A expressão constitucional "observado o disposto nesta Constituição" (parte final do art. 220) traduz a incidência dos dispositivos tutelares de outros bens de personalidade, é certo, mas como consequência ou responsabilização pelo desfrute da "plena liberdade de informação jornalística" (§ 1o do mesmo art. 220 da Constituição Federal). Não há liberdade de imprensa pela metade ou sob as tenazes da censura prévia, inclusive a procedente do Poder Judiciário, pena de se resvalar para o espaço inconstitucional da prestidigitação jurídica. Silenciando a Constituição quanto ao regime da internet (rede mundial de computadores), não há como se lhe recusar a qualificação de território virtual livremente veiculador de ideias e opiniões, debates, notícias e tudo o mais que signifique plenitude de comunicação. 4. MECANISMO CONSTITUCIONAL DE CALIBRAÇÃO DE PRINCÍPIOS. O art. 220 é de instantânea observância quanto ao desfrute das liberdades de pensamento, criação, expressão e informação que, de alguma forma, se veiculem pelos órgãos de comunicação social. Isto sem prejuízo da aplicabilidade dos seguintes incisos do art. 5o da mesma Constituição Federal: vedação do anonimato (parte final do inciso IV); do direito de resposta (inciso V); direito a indenização por dano material ou moral à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas (inciso X); livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer (inciso XIII); direito ao resguardo do sigilo da fonte de informação, quando necessário ao exercício profissional (inciso XIV). Lógica diretamente constitucional de calibração temporal ou cronológica na empírica incidência desses dois blocos de dispositivos constitucionais (o art. 220 e os mencionados incisos do art. 5o). Noutros termos, primeiramente, assegura-se o gozo dos sobredireitos de personalidade em que se traduz a "livre" e "plena" manifestação do pensamento, da criação e da informação. Somente depois é que se passa a cobrar do titular de tais situações jurídicas ativas um eventual desrespeito a direitos constitucionais alheios, ainda que também densificadores da personalidade humana. Determinação constitucional de momentânea paralisia à inviolabilidade de certas categorias de direitos subjetivos fundamentais, porquanto a cabeça do art. 220 da Constituição veda qualquer cerceio ou restrição à concreta manifestação do pensamento (vedado o anonimato), bem assim todo cerceio ou restrição que tenha por objeto a criação, a expressão e a informação, seja qual for a forma, o processo, ou o veículo de comunicação social. Com o que a Lei Fundamental do Brasil veicula o mais democrático e civilizado regime da livre e plena circulação das ideias e opiniões, assim como das notícias e informações, mas sem deixar de prescrever o direito de resposta e todo um regime de responsabilidades civis, penais e administrativas. Direito de resposta e responsabilidades que, mesmo atuando a posteriori, infletem sobre as causas para inibir abusos no desfrute da plenitude de liberdade de imprensa. 5. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Sem embargo, a excessividade indenizatória é, em si mesma, poderoso fator de inibição da liberdade de imprensa, em violação ao princípio constitucional da proporcionalidade. A relação de proporcionalidade entre o dano moral ou material sofrido por alguém e a indenização que lhe caiba receber (quanto maior o dano maior a indenização) opera é no âmbito interno da potencialidade da ofensa e da concreta situação do ofendido. Nada tendo a ver com essa equação a circunstância em si da veiculação do agravo por órgão de imprensa, porque, senão, a liberdade de informação jornalística deixaria de ser um elemento de expansão e de robustez da liberdade de pensamento e de expressão lato sensu para se tornar um fator de contração e de esqualidez dessa liberdade. Em se tratando de agente público, ainda que injustamente ofendido em sua honra e imagem, subjaz à indenização uma imperiosa cláusula de modicidade. Isto porque todo agente público está sob permanente vigília da cidadania. E quando o agente estatal não prima por todas as aparências de legalidade e legitimidade no seu atuar oficial, atrai contra si mais fortes suspeitas de um comportamento antijurídico francamente sindicável pelos cidadãos. 6. RELAÇÃO DE MÚTUA CAUSALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E DEMOCRACIA. A plena liberdade de imprensa é um patrimônio imaterial que corresponde ao mais eloquente atestado de evolução político-cultural de todo um povo. Pelo seu reconhecido condão de vitalizar por muitos modos a Constituição, tirando-a mais vezes do papel, a Imprensa passa a manter com a democracia a mais entranhada relação de mútua dependência ou retroalimentação. Assim visualizada como verdadeira irmã siamesa da democracia, a imprensa passa a desfrutar de uma liberdade de atuação ainda maior que a liberdade de pensamento, de informação e de expressão dos indivíduos em si mesmos considerados. O § 5o do art. 220 apresenta-se como norma constitucional de concretização de um pluralismo finalmente compreendido como fundamento das sociedades autenticamente democráticas; isto é, o pluralismo como a virtude democrática da respeitosa convivência dos contrários. A imprensa livre é, ela mesma, plural, devido a que são constitucionalmente proibidas a oligopolização e a monopolização do setor (§ 5o do art. 220 da CF). A proibição do monopólio e do oligopólio como novo e autônomo fator de contenção de abusos do chamado "poder social da imprensa". 7. RELAÇÃO DE INERÊNCIA ENTRE PENSAMENTO CRÍTICO E IMPRENSA LIVRE. A IMPRENSA COMO INSTÂNCIA NATURAL DE FORMAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA E COMO ALTERNATIVA À VERSÃO OFICIAL DOS FATOS. O pensamento crítico é parte integrante da informação plena e fidedigna. O possível conteúdo socialmente útil da obra compensa eventuais excessos de estilo e da própria verve do autor. O exercício concreto da liberdade de imprensa assegura ao jornalista o direito de expender críticas a qualquer pessoa, ainda que em tom áspero ou contundente, especialmente contra as autoridades e os agentes do Estado. A crítica jornalística, pela sua relação de inerência com o interesse público, não é aprioristicamente suscetível de censura, mesmo que legislativa ou judicialmente intentada. O próprio das atividades de imprensa é operar como formadora de opinião pública, espaço natural do pensamento crítico e "real alternativa à versão oficial dos fatos" ( Deputado Federal Miro Teixeira). 8. NÚCLEO DURO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E A INTERDIÇÃO PARCIAL DE LEGISLAR. A uma atividade que já era "livre" (incisos IV e IX do art. 5o), a Constituição Federal acrescentou o qualificativo de "plena" (§ 1o do art. 220). Liberdade plena que, repelente de qualquer censura prévia, diz respeito à essência mesma do jornalismo (o chamado "núcleo duro" da atividade). Assim entendidas as coordenadas de tempo e de conteúdo da manifestação do pensamento, da informação e da criação lato sensu, sem o que não se tem o desembaraçado trânsito das ideias e opiniões, tanto quanto da informação e da criação. Interdição à lei quanto às matérias nuclearmente de imprensa, retratadas no tempo de início e de duração do concreto exercício da liberdade, assim como de sua extensão ou tamanho do seu conteúdo. Tirante, unicamente, as restrições que a Lei Fundamental de 1988 prevê para o "estado de sítio" (art. 139), o Poder Público somente pode dispor sobre matérias lateral ou reflexamente de imprensa, respeitada sempre a ideia-força de que quem quer que seja tem o direito de dizer o que quer que seja. Logo, não cabe ao Estado, por qualquer dos seus órgãos, definir previamente o que pode ou o que não pode ser dito por indivíduos e jornalistas. As matérias reflexamente de imprensa, suscetíveis, portanto, de conformação legislativa, são as indicadas pela própria Constituição, tais como: direitos de resposta e de indenização, proporcionais ao agravo; proteção do sigilo da fonte ("quando necessário ao exercício profissional"); responsabilidade penal por calúnia, injúria e difamação; diversões e espetáculos públicos; estabelecimento dos "meios legais que garantam à pessoa e à família a possibilidade de se defenderem de programas ou programações de rádio e televisão que contrariem o disposto no art. 221, bem como da propaganda de produtos, práticas e serviços que possam ser nocivos à saúde e ao meio ambiente" (inciso II do § 3o do art. 220 da CF); independência e proteção remuneratória dos profissionais de imprensa como elementos de sua própria qualificação técnica (inciso XIII do art. 5o); participação do capital estrangeiro nas empresas de comunicação social (§ 4o do art. 222 da CF); composição e funcionamento do Conselho de Comunicação Social (art. 224 da Constituição). Regulações estatais que, sobretudo incidindo no plano das consequências ou responsabilizações, repercutem sobre as causas de ofensas pessoais para inibir o cometimento dos abusos de imprensa. Peculiar fórmula constitucional de proteção de interesses privados em face de eventuais descomedimentos da imprensa (justa preocupação do Ministro Gilmar Mendes), mas sem prejuízo da ordem de precedência a esta conferida, segundo a lógica elementar de que não é pelo temor do abuso que se vai coibir o uso. Ou, nas palavras do Ministro Celso de Mello, "a censura governamental, emanada de qualquer um dos três Poderes, é a expressão odiosa da face autoritária do poder público". 9. AUTORREGULAÇÃO E REGULAÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE DE IMPRENSA. É da lógica encampada pela nossa Constituição de 1988 a autorregulação da imprensa como mecanismo de permanente ajuste de limites da sua liberdade ao sentir-pensar da sociedade civil. Os padrões de seletividade do próprio corpo social operam como antídoto que o tempo não cessa de aprimorar contra os abusos e desvios jornalísticos. Do dever de irrestrito apego à completude e fidedignidade das informações comunicadas ao público decorre a permanente conciliação entre liberdade e responsabilidade da imprensa. Repita-se: não é jamais pelo temor do abuso que se vai proibir o uso de uma liberdade de informação a que o próprio Texto Magno do País apôs o rótulo de "plena" (§ 1 do art. 220). 10. NÃO RECEPÇÃO EM BLOCO DA LEI 5.250 PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. 10.1. Óbice lógico à confecção de uma lei de imprensa que se orne de compleição estatutária ou orgânica. A própria Constituição, quando o quis, convocou o legislador de segundo escalão para o aporte regratório da parte restante de seus dispositivos (art. 29, art. 93 e § 5o do art. 128). São irregulamentáveis os bens de personalidade que se põem como o próprio conteúdo ou substrato da liberdade de informação jornalística, por se tratar de bens jurídicos que têm na própria interdição da prévia interferência do Estado o seu modo natural, cabal e ininterrupto de incidir. Vontade normativa que, em tema elementarmente de imprensa, surge e se exaure no próprio texto da Lei Suprema. 10.2. Incompatibilidade material insuperável entre a Lei n° 5.250/67 e a Constituição de 1988. Impossibilidade de conciliação que, sobre ser do tipo material ou de substância (vertical), contamina toda a Lei de Imprensa: a) quanto ao seu entrelace de comandos, a serviço da prestidigitadora lógica de que para cada regra geral afirmativa da liberdade é aberto um leque de exceções que praticamente tudo desfaz; b) quanto ao seu inescondível efeito prático de ir além de um simples projeto de governo para alcançar a realização de um projeto de poder, este a se eternizar no tempo e a sufocar todo pensamento crítico no País. 10.3 São de todo imprestáveis as tentativas de conciliação hermenêutica da Lei 5.250/67 com a Constituição, seja mediante expurgo puro e simples de destacados dispositivos da lei, seja mediante o emprego dessa refinada técnica de controle de constitucionalidade que atende pelo nome de "interpretação conforme a Constituição". A técnica da interpretação conforme não pode artificializar ou forçar a descontaminação da parte restante do diploma legal interpretado, pena de descabido incursionamento do intérprete em legiferação por conta própria. Inapartabilidade de conteúdo, de fins e de viés semântico (linhas e entrelinhas) do texto interpretado. Caso-limite de interpretação necessariamente conglobante ou por arrastamento teleológico, a pré-excluir do intérprete/aplicador do Direito qualquer possibilidade da declaração de inconstitucionalidade apenas de determinados dispositivos da lei sindicada, mas permanecendo incólume uma parte sobejante que já não tem significado autônomo. Não se muda, a golpes de interpretação, nem a inextrincabilidade de comandos nem as finalidades da norma interpretada. Impossibilidade de se preservar, após artificiosa hermenêutica de depuração, a coerência ou o equilíbrio interno de uma lei (a Lei federal no 5.250/67) que foi ideologicamente concebida e normativamente apetrechada para operar em bloco ou como um todo pro indiviso. 11. EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. Aplicam-se as normas da legislação comum, notadamente o Código Civil, o Código Penal, o Código de Processo Civil e o Código de Processo Penal às causas decorrentes das relações de imprensa. O direito de resposta, que se manifesta como ação de replicar ou de retificar matéria publicada é exercitável por parte daquele que se vê ofendido em sua honra objetiva, ou então subjetiva, conforme estampado no inciso V do art. 5o da Constituição Federal. Norma, essa, "de eficácia plena e de aplicabilidade imediata", conforme classificação de José Afonso da Silva. "Norma de pronta aplicação", na linguagem de Celso Ribeiro Bastos e Carlos Ayres Britto, em obra doutrinária conjunta. 12. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. Total procedência da ADPF, para o efeito de declarar como não recepcionado pela Constituição de 1988 todo o conjunto de dispositivos da Lei federal no 5.250, de 9 de fevereiro de 1967.” No caso examinado pela Excelsa Suprema Corte Brasileira, em critério de ponderação de princípios constitucionais, a escolha feita in concreto foi no sentido de assegurar “o gozo dos sobredireitos de personalidade em que se traduz a "livre" e "plena" manifestação do pensamento, da criação e da informação”. Na ocasião, considerou-se também que “somente depois é que se passa a cobrar do titular de tais situações jurídicas ativas um eventual desrespeito a direitos constitucionais alheios, ainda que também densificadores da personalidade humana”. Diante dessa orientação é preciso sopesar, no caso concreto, o alcance legítimo do cumprimento do direito de informar, ponderando essa prerrogativa constitucional com a própria proteção da imagem, da intimidade e da segurança, no caso concreto examinado. Em síntese, ao seguir a orientação já disposta pelo Excelso Supremo Tribunal Federal na ADPF no 130, conclui-se que o direito à informação prevalece a priori. Somente as peculiaridades do caso concreto podem justificar que, em juízo de ponderação, seja atribuído maior peso ao direito fundamental à intimidade. Ainda a esse respeito, antes de adentrar nas peculiaridades do caso concreto é importante dar o devido destaque à crítica formulada por Humberto Ávila à denominada dimensão de peso (dimension of weight) atribuída em abstrato aos princípios, cujo entendimento pode ser sintetizado a partir da seguinte afirmação: “A dimensão de peso não á algo que já esteja incorporado a um tipo de norma. As normas não regulam sua própria aplicação. Não são, pois, os princípios que possuem uma dimensão de peso: às razões e aos fins aos quais eles fazem referência é que deve ser atribuída uma dimensão de importância. A maioria dos princípios nada diz sobre o peso das razões. É a decisão que atribui aos princípios um peso em função das circunstâncias do caso concreto.” Como é perceptível a dimensão de peso de determinado elemento, a ser privilegiado em detrimento de outros, não é preconcebida pela estrutura normativa vigente. É atribuição do órgão judicante, por ocasião da análise da questão concreta, estabelecer o peso de cada elemento examinado nos autos. Nesse contexto as reportagens em destaque evidenciam a priori um conflito entre a liberdade de expressão da sociedade empresária recorrida e o direito de personalidade dos agravantes. O exame das publicações, portanto, deve ser procedido, de modo minudente, sob esse enfoque. Em relação às notícias publicadas[15], constata-se o intuito primordial de informar o público leitor a respeito de fatos relacionados a lesão corporal sofrida por terceiro. A leitura dos respectivos textos evidencia que as reportagens apenas narram a sequência dos acontecimentos, dando ênfase à investigação dos fatos pela autoridade policial, sem que tenha sido atribuído algum desvalor à conduta dos agravantes. Nesse ponto, convém examinar cautelosamente os seguintes trechos das referidas reportagens, cujas transcrições seguem abaixo: “O filho caçula do ex-governador do Distrito Federal Rogério Rosso e da empresária Karina Curi, Henrique Curi Rosso, de 15 anos, foi agredido a socos e pontapés durante o show da dupla sertaneja Henrique e Juliano, na madrugada deste domingo (7/5). Ao lado da mãe, Henrique conversou com o Metrópoles. Ele relatou que voltava do banheiro para o lugar onde os amigos estavam assistindo ao show quando um homem derrubou bebida nele. O jovem questionou e levou um soco como resposta. Outros dois homens se juntaram ao primeiro para a sessão de selvageria e chutaram o jovem, já caído no chão. O adolescente perdeu a consciência e foi salvo por um amigo que chegou em seguida. (...) Um vídeo mostra o exato em que três homens cercam Henrique e um deles desfere o soco contra o rosto do adolescente. O vídeo começa com outro rapaz sendo agredido e, logo em seguida, ao fundo, aparece o filho do ex-governador levando o soco do agressor. Tudo acontece muito rápido e, segundos depois, ao fim das imagens, é possível ver Henrique sendo carregado pelo amigo. (...) Depois de ser socorrido, Henrique foi levado pela mãe a um hospital, onde passou por exames que não detectaram danos sérios. (...) Pai da vítima, Rogério Rosso afirmou que a família está chocada e triste com a situação, mas confia na investigação policial. Os pais de Henrique informaram que irão registrar boletim de ocorrência sobre o caso nesta segunda-feira (8/5).” “A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) identificou dois dos quatro suspeitos que teriam agredido Henrique Curi Rosso, de 15 anos, filho caçula do ex-governador do Distrito Federal Rogério Rosso. O criador de conteúdo digital Marcos Freitas e o agricultor Lucas Costa, 21 anos, estão sendo investigados por lesão corporal e injúria. Henrique foi brutalmente atingido com socos e pontapés durante o show da dupla sertaneja Henrique e Juliano. A violência foi registrada em vídeo. O registro foi fundamental para que se identificasse os agressores do jovem. Segundo a família, as imagens foram ampliadas e desta forma conseguiram visualizar rostos no evento. (...) Com a repercussão dos vídeos, a mãe de Lucas Costa entrou em contato com a família do ex-governador Rogério Rosso e da empresária Karina Curi para ‘tratar do fato ocorrido’. Segundo a família, não responderam a tentativa de acordo. A mãe foi procurada e não deu entrevista. O espaço segue aberto para possíveis manifestações. Entenda o caso Um vídeo mostra o exato momento em que três homens cercam Henrique e um deles desfere o soco contra o rosto do adolescente. A filmagem começa com outro rapaz sendo agredido e, logo em seguida, ao fundo, aparece o filho do ex-governador levando o soco do agressor. Outros dois homens se juntaram ao primeiro para a sessão de selvageria e chutaram o jovem, já caído no chão. O adolescente perdeu a consciência e foi salvo por um amigo que chegou em seguida. Ao fim das imagens, é possível ver Henrique sendo carregado pelo amigo. Depois de ser socorrido, o rapaz foi levado pela mãe a um hospital, onde passou por exames que não detectaram danos sérios. Em depoimento ao Metrópoles o adolescente relatou que voltava do banheiro para o lugar onde os amigos estavam assistindo ao show quando um homem derrubou bebida nele. O jovem questionou e levou um soco como resposta. A investigação está na 5a DP (Área Central).” “A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) indiciou pelo crime de lesão corporal o agricultor Lucas Costa, 21 anos, pela agressão contra Henrique Curi Rosso, 15, filho caçula do ex-governador do Distrito Federal Rogério Rosso. Ele apareceu em imagens analisadas pelos agentes dando socos e pontapés na vítima durante o show da dupla sertaneja Henrique e Juliano, em 7 de maio deste ano. Se for condenado, Lucas pode pegar até 1 ano de prisão. A 5a DP (Área Central) investigou o caso e ouviu relatos distintos sobre a origem da briga. Na versão de Lucas, a confusão teria começado por uma importunação sexual. Ele alega que Henrique teria apertado a bunda da namorada dele. Henrique, por outro lado, negou essa versão e disse que tinha ido ao banheiro. Na volta, derrubaram bebida nele, que reclamou ter sido agredido por três ou mais pessoas. Na conclusão do inquérito, o delegado destaca que ‘a prova cabal do ocorrido, independentemente da motivação, é a filmagem de Lucas agredindo com um soco Henrique, que sequer revida’. ‘Na filmagem, também é possível visualizar um rapaz que desfere socos em direção a Henrique, que se encontra cercado por um pequeno grupo de rapazes, tentando se desvencilhar. Entretanto, não foi possível identificar esse indivíduo’, traz termo. O criador de conteúdo digital Marcos Freitas também chegou a ser investigado pela lesão corporal, por aparecer nos vídeos, mas ele não foi indiciado. Após a repercussão dos vídeos, a mãe de Lucas Costa chegou a entrar em contato com a família do ex-governador Rogério Rosso para ‘tratar do fato ocorrido’. Segundo a família, eles não responderam a tentativa de acordo. Lucas Costa não se manifestou, nessa quarta-feira (7/6), sobre o indiciamento na PCDF e, mais uma vez, colocou a mãe para se pronunciar sobre as acusações. A mulher limitou-se a dizer que o filho ‘estava estudando para uma prova’ e não poderia falar. Em seguida, ela disse para a reportagem ‘usar a versão dele já declarada à PCDF’.” Diante das transcrições textuais acima, constata-se ser o propósito principal das reportagens a informação a respeito da lesão corporal sofrida por terceiro e da investigação destinada à identificação dos responsáveis pela referida conduta delituosa. Soa desprovida de razoabilidade, portanto, a exigência de imediata retirada das matérias veiculadas pelo periódico. Assim, as alegações articuladas pelos agravantes no presente momento não se afiguram verossímeis. Fica prejudicado o exame do requisito do perigo de dano de difícil ou impossível reparação fica prejudicado. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 26 de junho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Madri: Centro de Estudios Constitucionales, 1993, p. 103. [2] ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Madri: Centro de Estudios Constitucionales, 1993, p. 86-87. [3] ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Madri: Centro de Estudios Constitucionales, 1993, p. 99. [4] ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Madri: Centro de Estudios Constitucionales, 1993, p. 99. [5] ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Madri: Centro de Estudios Constitucionales, 1993, p. 101. [6] ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Madri: Centro de Estudios Constitucionales, 1993, p. 87. [7] ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Madri: Centro de Estudios Constitucionales, 1993, p. 89. [8] ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Madri: Centro de Estudios Constitucionales, 1993, p. 89 e p. 91. [9] ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Madri: Centro de Estudios Constitucionales, 1993, p. 90. [10] ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Madri: Centro de Estudios Constitucionales, 1993, p. 159-160. [11] ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Madri: Centro de Estudios Constitucionales, 1993, p. 159-160. [12] ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Madri: Centro de Estudios Constitucionales, 1993, p. 139. [13] ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Madri: Centro de Estudios Constitucionales, 1993, p. 141. [14] ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Madri: Centro de Estudios Constitucionales, 1993, p. 6. [15] https://www.metropoles.com/distrito-federal/transito-df/distrito-federal-transito-df/policia-identifica-suspeitos-que-agrediram-filho-de-ex-governador-do-df https://www.metropoles.com/distrito-federal/pcdf-indicia-homem-filmado-espancando-filho-do-ex-governador-rosso https://www.metropoles.com/distrito-federal/na-mira/video-filho-do-ex-governador-rogerio-rosso-e-agredido-em-show